Tribunal: STF
Processo: RE 97187
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-09
Data de publicação: 1982-11-09

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA.
ANULADA A ESCRITURA DO TRANSMITENTE NÃO PODE PREVALECER A VENDA POR
ELE FEITA, POIS, DECLARADA A NULIDADE DA ESCRITURA, DESFAZ-SE O
DIREITO QUE TENHA ADQUIRIDO O SUCESSOR COM FUNDAMENTO NO ATO NULO OU
ANULAÇÃO, PORQUE NINGUEM TRANSFERE A OUTREM DIREITO QUE NÃO TEM.
APLICAÇÃO DO ART. 42, PARAGRAFO 2., DO CPC : " A SENTENÇA PROFERIDA
ENTRE AS PARTES ORIGINARIAS, ESTENDE OS SEUS EFEITOS AO ADQUIRENTE
OU CESSIONARIO."
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, TEMPESTIVO, CONHECIDO E PROVIDO.
1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO PREJUDICADO.